Tribunal: TJMT
Processo: 1075347-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075347-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA HELENA BUSS BODOT - CPF: 038.415.401-80 (RECORRENTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3o, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO BANCO (MED). INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais decorrentes de transferência via PIX realizada após fraude conhecida como “golpe do falso advogado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, inclusive quanto à segurança da operação e às providências posteriores; (
iii
) determinar a existência de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude perpetrada por engenharia social, com induzimento da vítima a realizar transferência voluntária, configura fortuito externo.

A transação foi validada pela própria consumidora, mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, inexistindo falha no sistema bancário.

A conduta do terceiro fraudador e a ausência de cautela da vítima caracterizam excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

A Súmula 479 do STJ não se aplica a hipóteses de fortuito externo, nas quais não há defeito na prestação do serviço.

O banco comprovou a adoção de medidas cabíveis, com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em tempo hábil.

A impossibilidade de recuperação dos valores decorre de circunstâncias alheias ao controle da instituição financeira.

O nexo causal entre a conduta do banco e o dano é rompido pela atuação determinante da vítima e do terceiro fraudador.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de restituição e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Fraudes baseadas em engenharia social, com realização de transferência voluntária pelo consumidor, configuram fortuito externo e afastam a responsabilidade da instituição financeira.

A validação da operação com senha pessoal e dispositivo autorizado afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando ausente defeito no sistema bancário.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) demonstra diligência da instituição financeira.

A culpa exclusiva da vítima e de terceiro rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado no 1055638-44.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 349573377) interposto por CAMILA HELENA BUSS BODOT em face da sentença (ID 349573376) proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO C6 S.A.

A parte autora, ora Recorrente, narrou na petição inicial (ID 349572892) que foi vítima de uma fraude conhecida como "golpe do falso advogado". Alega que, em 30 de maio de 2025, um terceiro, fazendo-se passar por sua advogada e utilizando informações de um processo judicial real (no 1032941-29.2025.8.11.0001), a induziu a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 2.000,00, sob o pretexto de liberar um suposto crédito judicial de R$ 12.232,60. A transação foi efetuada a partir de sua conta no banco Recorrido para uma conta no
PicPay
(ID 349572893). Sustenta que, ao perceber o golpe, registrou boletim de ocorrência no mesmo dia (ID 349572898) e comunicou imediatamente o banco Recorrido (protocolo no 202579268605), que, segundo ela, permaneceu inerte. Diante disso, pleiteou a condenação do banco à restituição em dobro do valor, totalizando R$ 4.000,00, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

O banco Recorrido, em sua contestação (ID 349573369), argumentou, em síntese, a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente à Recorrente e ao terceiro fraudador. Afirmou que não houve falha em seu sistema de segurança, pois a transação foi validada pela própria correntista, com o uso de senha pessoal e a partir de um dispositivo previamente autorizado. Demonstrou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto à instituição financeira destinatária (ID 349573370), cumprindo com os deveres regulamentares, mas que não foi possível reaver os valores.

A sentença de primeiro grau (ID 349573376) julgou os pedidos improcedentes. O juízo de origem entendeu que a situação configurou fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Concluiu que o banco comprovou ter adotado as providências cabíveis ao acionar o MED e que o dano não decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 349573377), sustentando, em suma, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e que o banco falhou em seu dever de segurança ao não detectar a transação atípica e ao não adotar medidas eficazes após ser comunicado sobre o golpe. Reitera o pedido de condenação à restituição em dobro do valor transferido e à indenização por danos morais.

Foi deferido o benefício da justiça gratuita à Recorrente (ID 349573379).

O banco Recorrido apresentou contrarrazões (ID 349573380), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo banco Recorrido em suas contrarrazões (ID 349573380). Da análise da peça recursal, verifica-se que a Recorrente atacou os fundamentos da sentença, em especial a caracterização do fortuito externo e a exclusão da responsabilidade objetiva, cumprindo o ônus de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais entende necessária a reforma do julgado, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar a existência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira recorrida pelos prejuízos suportados
pela
consumidora recorrente, vítima de fraude perpetrada por terceiro, conhecida como "golpe do falso advogado". A Recorrente sustenta a tese de falha na prestação do serviço bancário, destacando, em especial, que a operação seria atípica e incompatível com seu perfil de cliente, enquanto o Recorrido defende a ocorrência de excludente de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença de improcedência deve ser mantida,
pois
alinhada à correta interpretação dos fatos e do direito aplicável à espécie.

1. DA CARACTERIZAÇÃO DO FORTUITO EXTERNO E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

O ponto fulcral para o deslinde da causa consiste em definir a natureza da fraude sofrida e sua relação com a atividade bancária. A Recorrente foi vítima de um crime de estelionato, praticado por meio de
engenharia social
. Nessa modalidade de golpe, o fraudador manipula psicologicamente a vítima para que ela, voluntariamente, realize ações ou forneça informações confidenciais. No caso em apreço, o criminoso utilizou dados de um processo judicial real em que a Recorrente é parte (ID 349572892, pág. 1), valeu-se da imagem de sua advogada e, com notável poder de persuasão, convenceu-a a transferir a quantia de R$ 2.000,00 (ID 349572893, pág. 1).

É fundamental distinguir o
fortuito interno
do
fortuito externo
. O fortuito interno está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial do fornecedor, como falhas sistêmicas, invasão de contas ou clonagem de cartões. Por tais eventos, a instituição financeira responde objetivamente, conforme a Súmula 479 do STJ. O fortuito externo, por sua vez, é um evento imprevisível, inevitável e estranho à organização do negócio, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

A fraude baseada em engenharia social, como a ocorrida, enquadra-se na categoria de
fortuito externo
. O dano não se originou de uma vulnerabilidade no sistema de segurança do banco. Não houve quebra de sigilo, invasão da conta ou falha tecnológica. O sistema bancário apenas processou uma ordem de pagamento que, do ponto de vista técnico, era perfeitamente legítima: foi iniciada pela própria titular da conta, a partir de seu dispositivo móvel habitualmente utilizado e validada com sua senha pessoal e intransferível (ID 349573369, pág. 5). O banco, nesse momento, limitou-se a cumprir a ordem de sua cliente.

A causa primária do prejuízo foi o engano que viciou a vontade da consumidora, uma ocorrência que se deu fora do ambiente de controle da instituição financeira, especificamente por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 349572893, pág. 2). A responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída quando se comprova a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme dispõe o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, estão presentes ambas as hipóteses: a ação dolosa do terceiro fraudador e a conduta da própria consumidora que, embora de boa-fé, não adotou as cautelas mínimas esperadas.

Este colegiado já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a ausência de responsabilidade da instituição financeira em situações de "golpe do falso advogado", por se tratar de culpa exclusiva do consumidor. Nesse sentido, cito o precedente fornecido pela própria parte recorrente em sua petição inicial
e também
citado na sentença recorrida, que corrobora a tese aqui defendida:

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transação ocorreu através de participação da própria parte autora, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1055638-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Portanto, a conduta que deu causa ao dano foi a da própria Recorrente que, induzida a erro por um terceiro, efetuou a transferência. Não há como imputar ao banco Recorrido uma falha na prestação do serviço por ter processado uma transação validada por todos os seus mecanismos de segurança.

2. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Recorrente fundamenta sua pretensão, em grande parte, na aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Contudo, é preciso realizar uma adequada distinção (
distinguishing
) entre o escopo do enunciado e a situação concreta dos autos. A Súmula 479 foi editada para abarcar os riscos inerentes à atividade bancária, ou seja, o
fortuito interno
. São exemplos clássicos de fortuito interno a abertura de conta por estelionatário com documentos falsos, a clonagem de cartões, a falha em sistemas que permite saques indevidos ou a invasão de contas por
hackers
. Nesses casos, a fraude ocorre por uma brecha na segurança que o banco tinha o dever de garantir.

A hipótese dos autos é diversa. Conforme já explicitado, o "golpe do falso advogado" é uma modalidade de fraude que se baseia na
engenharia social
, explorando a confiança e a desatenção da vítima. A jurisprudência contemporânea, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que tais golpes, nos quais o próprio consumidor fornece seus dados ou realiza voluntariamente a transação, configuram
fortuito externo
, afastando a incidência da Súmula 479.

O risco empresarial da atividade bancária não pode ser interpretado de forma a abranger a conduta voluntária do correntista, ainda que sua vontade esteja viciada pelo erro, ao transferir valores para terceiros em negociações estabelecidas fora do ambiente bancário. O dever de segurança do banco garante a integridade dos dados e dos sistemas, mas não pode se sobrepor à autonomia privada do cliente, impedindo-o de tomar decisões financeiras pessoais. Imputar ao banco a responsabilidade por toda e qualquer fraude decorrente de engenharia social seria transformá-lo em um "segurador universal", o que não é previsto no ordenamento jurídico. A decisão do juízo de primeiro grau, ao afastar a aplicação da Súmula 479, está, portanto, em plena consonância com a interpretação mais recente e adequada sobre o tema.

3. DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE DILIGÊNCIA APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE

A Recorrente argumenta que a falha do banco teria se configurado, principalmente, pela sua inércia após a comunicação da fraude. Contudo, as provas dos autos demonstram o contrário.

É incontroverso que a transferência ocorreu em 30/05/2025 às 16:37:26 (ID 349573370, pág. 1) e que a Recorrente comunicou o banco às 16:59 do mesmo dia (ID 349573369, pág. 3). Em resposta, o banco Recorrido iniciou o procedimento previsto na regulamentação do Banco Central do Brasil para casos de suspeita de fraude: o
Mecanismo Especial de Devolução (MED)
.

Conforme documento de ID 349573370, o banco Recorrido registrou a notificação de infração e a solicitação de devolução junto ao DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) às 17:17:30 do mesmo dia, ou seja, menos de 45 minutos após a transação. A notificação foi enviada à instituição financeira destinatária dos valores, o
PicPay
(identificado pelo ISPB 22896431).

A alegação da Recorrente de que o banco permaneceu inerte não se sustenta. Ao contrário, o banco agiu com a diligência esperada, acionando o único mecanismo regulamentar disponível para tentar reaver os fundos. É crucial compreender a limitação técnica do MED: ele funciona como uma ordem de bloqueio e devolução de
saldo existente
na conta do beneficiário. Se o estelionatário, como é prática comum, realiza o saque ou a pulverização dos valores para outras contas imediatamente após o recebimento, a recuperação torna-se materialmente impossível.

O fato de a análise do banco ter constado como "procede" (ID 349573370, pág. 2) significa, tão somente, o reconhecimento da plausibilidade da fraude narrada pela correntista, o que fundamentou o processamento do pedido de devolução. O documento de ID 349573370 comprova o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução e o resultado da análise efetuada entre as instituições envolvidas, mas não afirma expressamente a inexistência de saldo, limitando-se a registrar o resultado da via administrativa regulamentar. Tal registro não comprova omissão do banco Recorrido, visto que o sucesso na recuperação de valores pelo MED depende da existência de fundos na conta de destino no momento do bloqueio, circunstância alheia ao controle do banco de origem.

A impossibilidade de recuperação dos valores, nesse cenário, não pode ser imputada como falha ao banco de origem, que não possui qualquer ingerência ou controle sobre contas mantidas em outras instituições financeiras. Assim, resta demonstrado que o banco Recorrido cumpriu com seus deveres de diligência, não havendo que se falar em conduta ilícita por omissão.

4. DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL E DO DEVER DE AUTOCUIDADO

A responsabilidade civil, mesmo a objetiva, exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. No presente caso, o nexo causal foi decisivamente rompido pela conduta da própria vítima.

Embora a Recorrente tenha agido movida por boa-fé, ela deixou de adotar cautelas básicas e que são de conhecimento geral. A proposta de receber um valor significativo mediante o pagamento antecipado de supostas "custas para o STJ" por meio de um contato de WhatsApp é, por si só, um forte indício de fraude. Esperava-se que a Recorrente, antes de realizar uma transferência de R$ 2.000,00, buscasse confirmar a informação por canais oficiais, como um contato telefônico direto com o escritório de sua advogada, cujo número certamente possuía. Esse dever mínimo de autocuidado (
duty

to

mitigate

the

loss
), quando negligenciado, contribui de forma determinante para a ocorrência do dano.

Ademais, não é razoável exigir da instituição financeira o monitoramento e bloqueio preventivo de toda e qualquer transação no valor de R$ 2.000,00, ainda que a Recorrente alegue ser a operação atípica ou incompatível com seu perfil. Movimentações desse montante são corriqueiras no sistema bancário e, quando validadas pela própria titular com senha e dispositivo seguro, não ostentam indícios de irregularidade que obriguem o banco a intervir de forma imediata. Tal medida, se imposta de modo genérico, inviabilizaria a agilidade que é a própria essência do sistema PIX e representaria uma interferência desproporcional na autonomia privada e na gestão financeira do correntista.

A conduta da vítima, ao acreditar em uma narrativa patentemente fraudulenta e realizar a transferência sem a devida verificação, foi o fator preponderante para a concretização do prejuízo, rompendo o nexo de causalidade que poderia, em tese, vincular o dano a uma suposta omissão do banco.

5. DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

A pretensão de indenização por danos morais é acessória e dependente da configuração de um ato ilícito por parte do Recorrido. Como exaustivamente demonstrado, não houve falha na prestação do serviço bancário, seja na etapa de processamento da transação, seja nas providências adotadas após a comunicação da fraude.

O banco não praticou ato ilícito. O abalo psicológico, a frustração e a angústia experimentados pela Recorrente, embora lamentáveis, são decorrência direta do crime praticado pelo terceiro estelionatário e da sua própria falta de cautela, e não de uma conduta defeituosa da instituição financeira.

Ausente o ato ilícito e o nexo de causalidade com qualquer ação ou omissão do banco, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. A improcedência do pedido é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida (ID 349573379), conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026